Tribunal: TJMT
Processo: 1029483-59.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1029483-59.2025.8.11.0015
Embargante (s): Patrícia Goestemeier
Embargado (s): Águas de Sinop S.A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para afastar a indenização por prejuízo extrapatrimonial, sob alegação de existência de vícios embargáveis e com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando a regra de contagem do prazo recursal nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49 da Lei no 9.099/95 estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão.
4. O Enunciado no 85 do FONAJE e o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT determinam que o prazo recursal flui da data do encerramento da sessão de julgamento, independentemente de posterior intimação do acórdão.
5. O acórdão foi disponibilizado no sistema eletrônico no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão de julgamento, em conformidade com o art. 62, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. A sessão de julgamento encerrou-se em 16/04/2026, iniciando-se o prazo recursal em 17/04/2026 e encerrando-se em 28/04/2026.
7. Os embargos de declaração foram opostos apenas em 04/05/2026, após o decurso do prazo legal, circunstância que evidencia sua manifesta intempestividade.
8. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a oposição intempestiva de embargos de declaração impede o conhecimento do recurso, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade dos Juizados Especiais.
9. A ausência de requisito de admissibilidade recursal conduz ao não conhecimento do recurso, por se tratar de recurso inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo para oposição de embargos de declaração nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais flui da data do encerramento da sessão de julgamento.
2. A disponibilização do acórdão no primeiro dia útil subsequente ao julgamento atende ao disposto no regimento interno e dispensa nova intimação das partes.
3. A oposição de embargos de declaração após o prazo legal de cinco dias acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 49; CPC, art. 1.023; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023), art. 62 e §1o; Enunciado no 85 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1051611-52.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 23.09.2025, publ. DJE 29.09.2025; TJMT, N.U 1070518-12.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 25.08.2025, publ. DJE 28.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029483-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GOESTEMEIER - CPF: 037.710.441-89 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para afastar a indenização por prejuízo extrapatrimonial, sob alegação de existência de vícios embargáveis e com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando a regra de contagem do prazo recursal nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 da Lei no 9.099/95 estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão.

4.

O Enunciado no 85 do FONAJE e o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT determinam que o prazo recursal flui da data do encerramento da sessão de julgamento, independentemente de posterior intimação do acórdão.

5.

O acórdão foi disponibilizado no sistema eletrônico no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão de julgamento, em conformidade com o art. 62, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

6.

A sessão de julgamento encerrou-se em 16/04/2026, iniciando-se o prazo recursal em 17/04/2026 e encerrando-se em 28/04/2026.

7.

Os embargos de declaração foram opostos apenas em 04/05/2026, após o decurso do prazo legal, circunstância que evidencia sua manifesta intempestividade.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a oposição intempestiva de embargos de declaração impede o conhecimento do recurso, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade dos Juizados Especiais.

9.

A ausência de requisito de admissibilidade recursal conduz ao não conhecimento do recurso, por se tratar de recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para oposição de embargos de declaração nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais flui da data do encerramento da sessão de julgamento.

2.

A disponibilização do acórdão no primeiro dia útil subsequente ao julgamento atende ao disposto no regimento interno e dispensa nova intimação das partes.

3.

A oposição de embargos de declaração após o prazo legal de cinco dias acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 49; CPC, art. 1.023; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE no 16/2023), art. 62 e §1o; Enunciado no 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1051611-52.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 23.09.2025, publ. DJE 29.09.2025; TJMT, N.U 1070518-12.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 25.08.2025, publ. DJE 28.08.2025.

R
ELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração oposto pela parte promovente contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente somente para afastar a indenização por prejuízo extrapatrimonial.

Inconformada com a decisão, a parte promovente opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisum
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Desnecessária a intimação da parte embargada, porquanto o instrumento recursal não merece ser conhecido.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Verifica-se a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizado em sessão de videoconferência, com
encerramento em 16/04/2026
, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento,
em 17/04/2026
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1o, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
17/04/2026
,
encerrou-se no dia 28/04/2026
.

No entanto, estes embargos declaratórios foram opostos na data de
04/05/2026 (id. 364783363), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo (id. 366572853).

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes
aclaratórios.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - ENUNCIADO No 85 DO FONAJE - PRAZO QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO - PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT-OE no 16/2023, art. 62, § 1o), o acórdão é disponibilizado no sistema PJe no primeiro dia útil subsequente ao julgamento.

2. O Enunciado no 85 do FONAJE estabelece expressamente que "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento", regra específica aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Sistema dos Juizados Especiais deve observar os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95).

4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contados da data do julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1051611-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sessão virtual inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao encerramento da sessão, nos termos do regimento interno.

2. A oposição intempestiva de embargos de declaração acarreta o seu não conhecimento.

3. Embargos não conhecidos.

(N.U 1070518-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Cândido Rangel Dinamarco diz que
“recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.),
registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026